Tribunal: TRF3
Processo: 5003272-93.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
470/533)

5003272-93.2025.4.03.6183

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003272-93.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EDNALDO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS AVELINO ALVES - SP322480-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA E ESSENCIAL. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

4. Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação.

5. Embargos de declaração acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003272-93.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EDNALDO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS AVELINO ALVES - SP322480-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 08/02/2000 a 18/03/2005, em decorrência da exposição a agentes químicos, e determinar a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição ou da aposentadoria prevista no art. 17 das regras de transição estabelecidas pela EC 103/2019, com opção pelo benefício mais vantajoso, a partir da DER, determinando a observância do julgamento oportuno do tema 1124/STJ quanto aos efeitos financeiros do benefício.

O INSS sustenta que o v. Acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

Alega, ainda, a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, também, a existência de omissão quanto à ausência de interesse de agir, ao argumento de que o direito pleiteado teria sido comprovado por meio de documentação não apresentada na via administrativa, o que equivaleria à inexistência de prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte embargada manifestou-se.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos no tocante ao reconhecimento da atividade especial por exposição a agentes químicos com o uso EPI. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente do voto que:

“Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

(...)

1 – 08/02/2000 a 18/03/2005

Empresa: Phoenix Indústria e Comércio de Tabacos Ltda.

Atividades/funções: mecânico de manutenção

Agente(s) nocivo(s): agentes químicos (hidrocarbonetos derivados de petróleo – óleo lubrificante, graxas e querosene)

Enquadramento legal: Código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79.

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 07/02/2025 e laudo técnico pericial produzido em 02/11/2014 apresentados em juízo (ID 350909212)

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 08/02/2000 a 18/03/2005, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, a agentes químicos.

Observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, embora o PPP indique o fornecimento de luvas (CA EPI 8602) durante o período de 08/02/2000 a 18/03/2005, em que o autor exerceu as funções de mecânico de manutenção, realizando manutenção corretiva e preventiva nas máquinas de fabricação de cigarros, trocando, ajustando e lubrificando componentes, confeccionando proteções e peças utilizando furadeiras, serra manual e mecânica, bem como trocando buchas e rolamentos quando danificados, subsiste fundada dúvida acerca da real eficácia desse equipamento frente à exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Considerando as limitações técnicas do referido EPI em neutralizar os efeitos nocivos do contato direto com substâncias químicas, bem como a ausência de elementos comprobatórios acerca da adequação, manutenção e efetivo treinamento quanto ao seu uso, impõe-se reconhecer a divergência quanto à efetiva proteção, o que, nos termos do Tema no 1.090/STJ, conduz ao reconhecimento do tempo de serviço especial em favor do segurado.”

Por outro lado, considerando o julgamento do Tema 1.124/STJ, ocorrido em 08/10/2025, conforme acórdãos publicados no DJEN em 06/11/2025, verifica-se a ocorrência de omissão quanto à aplicação da tese firmada no referido tema, razão pela qual passo a sanar os vícios, integrando a decisão embargada.

A definição da Data de Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros exige, inicialmente, a correta identificação da existência ou não de requerimento administrativo prévio, bem como, nos casos em que este exista, a análise da natureza da prova que fundamenta o reconhecimento judicial do direito.

Com efeito, a solução varia conforme se trate de hipótese abrangida pelas exceções do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ou, havendo requerimento administrativo, conforme o direito tenha sido reconhecido com base em prova meramente corroborativa ou em prova efetivamente nova e essencial, nos termos da orientação firmada pelo Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. É a partir desse critério metodológico que se passa à análise da situação concreta dos autos.

Na hipótese dos autos, houve requerimento administrativo válido, impondo-se, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito.

Verifica‐se que a procedência do pedido dependeu de prova efetivamente nova e essencial, qual seja (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 07/02/2025 e laudo técnico pericial produzido em 02/11/2014 - ID 350909212), apresentada ou produzida apenas em juízo não submetida ao crivo administrativo e indispensável ao reconhecimento do direito, de modo que, sem a sua apresentação, a concessão do benefício seria inviável. Trata‐se, assim, de prova que não se limita a reforçar ou esclarecer elementos já existentes, mas que introduz dado fático essencial, não suprível pelo INSS por iniciativa própria, razão pela qual não se pode imputar à Autarquia a ausência de reconhecimento do direito na via administrativa.

Nesse passo, configurada a produção de prova nova essencial, impõe‐se a aplicação das diretrizes do Tema 1124 do STJ, com a manutenção da DIB na DER (02/04/2020) e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, momento em que o INSS passou a ter ciência formal da integralidade dos elementos necessários ao exame do pedido.

No mais, mantenho o v. acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA E ESSENCIAL. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

4. Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação.

5. Embargos de declaração acolhidos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão